Tribunal: TJBA
Processo: 8003336-14.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003336-14.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA COELHO MELO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR CORREIA DE MELO PIRES

APELADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. IMÓVEL DE PEQUENA PROPORÇÃO UTILIZADO PARA MORADIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião especial urbana prevista no art. 183 da Constituição da República, relativa a imóvel localizado na Rua Coronel Gugé, nº 257, Centro, Vitória da Conquista/BA, com área de 190,93 m2. A autora alegou preencher todos os requisitos legais para aquisição originária da propriedade por usucapião constitucional, ao que os réus, netos da falecida Iani Fernandes Santos Cunha, se opuseram, sustentando posse precária decorrente de comodato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pela autora se deu de forma ininterrupta, exclusiva e com ânimo de domínio pelo prazo legal de cinco anos; (ii) apurar se a posse exercida se reveste de precariedade em razão de suposto comodato verbal com a falecida sogra da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião especial urbana exige a demonstração de posse ininterrupta, sem oposição, por cinco anos, sobre imóvel urbano de até 250m2 utilizado para moradia, desde que o possuidor não seja titular de outro bem imóvel urbano ou rural.

Restou incontroverso que o imóvel possui metragem inferior a 250m2, localiza-se em área urbana, foi utilizado como moradia da autora, que não possui outro imóvel, preenchendo-se assim quatro dos cinco requisitos legais.

A discussão recursal concentrou-se sobre a alegada precariedade da posse, sob a justificativa de comodato verbal celebrado com a falecida sogra da autora. Contudo, os autos não contêm qualquer elemento probatório que sustente essa alegação, nem mesmo testemunhal, sendo incabível o reconhecimento de posse precária apenas com base em presunção de comodato entre familiares.

A prova documental demonstra que a autora exerceu posse direta, exclusiva, mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de cinco anos, com atos de conservação e uso como moradia, preenchendo o requisito temporal da usucapião.

Não se verifica oposição ao exercício da posse da autora no período aquisitivo, já que a ação de sonegados foi ajuizada apenas em 2021, após a consolidação da posse, e o imóvel foi excluído do inventário da falecida Iani Fernandes por não constar em seu registro de propriedade.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança quando exercida posse exclusiva por herdeiro ou terceiro, desde que satisfeitos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião especial urbana é cabível quando comprovados os requisitos do art. 183 da Constituição da República, inclusive a posse ininterrupta e com ânimo de domínio por cinco anos.

A ausência de comprovação mínima da precariedade da posse afasta a alegação de comodato verbal entre familiares.

A oposição à posse só impede a usucapião se for contemporânea ao período aquisitivo, não bastando atos posteriores ou meramente formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.042.249/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003336-14.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelantes

LEONARDO COELHO MELO, VIVIANE COELHO MELO e ANA PAULA COELHO MELO e
apelada
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .